Tribunal: TJES
Processo: 5003561-50.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003561-50.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE FUNDAO
AGRAVADO: LUIZ CAZOTTO MARTINELLI e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMB
A
RGOS DE DECLARAÇÃO NO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
3561-50
.
2020.8.08.00
00

EMBTE
:
MUNICÍPIO DE FUNDÃO

EMBDOS
:
LUIZ CAZOTTO MARTINELLI E SAYONARA SACCANI TELLES

RELATÓRIO

Cuida-se de
embargos de declaração no
agravo de instrumento,
opostos
p
elo

MUNICÍPIO DE FUNDÃO
,
para indicar que a conclusão de julgamento partiu de premissa equivocada, requerendo aplicação do efeito infringente com a finalidade de que seja afastada
em definitivo a determinação judicial de “
a Fazenda Pública Municipal efetuar de pronto o depósito do valor integral da multa cominada ao agravante”
.

Além disso, a omissão quanto ao enfrentamento da questão em relação à previsão do art. 100 da Constituição da República.

Contrarrazões apresentadas
pelo improvimento do recurso.

É
o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 28 de março de 2022.

Desª. Conv. Marianne Júdice de Mattos

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A EMINENTE DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

EMB
A
RGOS DE DECLARAÇÃO NO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
3561-50
.
2020.8.08.00
00

EMBTE
:
MUNICÍPIO DE FUNDÃO

EMBDOS
:
LUIZ CAZOTTO MARTINELLI E SAYONARA SACCANI TELLES

VOTO

Cuida-se de
embargos de declaração no
agravo de instrumento,
opostos
p
elo

MUNICÍPIO DE FUNDÃO
,
para indicar que a conclusão de julgamento partiu de premissa equivocada, requerendo aplicação do efeito infringente com a finalidade de que seja afastada
em definitivo a determinação judicial de “
a Fazenda Pública Municipal efetuar de pronto o valor integral da multa cominada ao agravante
”
.

Além disso, a omissão quanto ao enfrentamento da questão em relação à previsão do art. 100 da Constituição da República.

Explica,
em suma,
que a demanda cuida de obrigação de fazer e não de execução de quantia certa.

De partida destaco a ementa de julgamento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEPÓSITO DE

ASTREINTES. CABIMENTO DO RECURSO. ARTIGO 100 CR. SÚMULA 410 STJ. NULIDADE CITAÇÃO E REVELIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Embora tenha o juízo denominado o ato recorrido de sentença, t
rata-se de
pedido de depósito do valor
das
astreintes,
que não põe fim ao processo, permitindo o manejo do agravo de instrumento.

II.
É possível o pedido de depósito do valor da multa cominatória contra a Fazenda Pública ainda que não tenha havido o trânsito em julgado na ação de conhecimento e tal procedimento não se sujeita àquele
estabelecido no artigo 10
0
da Cons
t
ituição da República.
T
ema 45, repercussão geral.
Precedente RE 573.872/RS
.

III.
O entendimento a ser observado quanto à aplicação da Súmula 410 do STJ é o de que
o prazo para
implementação da medida coercitiva
tem início
quando finda o termo estabelecido
para o cumprimento da
obrigação de fazer
, ensejando, efetivamente,
após seu decurso,
a
advertida
majoração da multa
. Precedente REsp 1758800/MG.

IV.
As alegadas nulidades de citação e irregular aplicação da revelia são afastadas pela verificação de que o requerido compareceu em juízo, participou das audiências realizadas na demanda principal e afirma ter transcorrido in albis o prazo para contestação, sem manifestação, formulando pedido de não aplicação dos efeitos da revelia. Nulidades afastadas.

Muito bem.

Conforme
delimitado anteriormente,
rememore-se,
tratou a questão,
na origem,
de
pedido de pagamento das astreintes pelo
d
escumprimento de obrigação de fazer,
fazendo-se
breve
ressalva de que,
ainda que
as partes
a tenham
denomina
do
como
execução
,
deve ser considerada como

cobrança provisória das astreintes,
pois a execução
pressupõe a existência de sentença na ação principal.

É dizer,
para eventual levantamento dos valores referentes,
é necessária a
confirmação
da medida
pela sentença na ação de obrigação de fazer.

I
nclusive no Voto proferido fora mencionado o que segue:

É de se reforçar que a multa ora perseguida origina-se do processo que trata da obrigação de fazer, ainda em fase instrutória, todavia, como cediço, o que não impede a formulação de pedido de depósito das astreintes ali fixadas, condicionando-se o levantamento do valor referente ao trânsito em julgado na demanda originária.

[...] 2.
Esta egrégia Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que é permitida a aplicação de multa diária contra a Fazenda Pública na medida em que reste caracterizado o atraso no cumprimento de obrigação de fazer.
[...] (AgRg na ExeMS 10.660/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2012, DJe 18/09/2012).

Dito isto,
volvendo-nos à aplicação d
o
artigo 10
0
da Cons
t
ituição da República,
apesar de
o
STF,
quando
do exame
d
o tema 45 da repercussão geral,
no
RE 573.872/RS,
ter concluído
que:
[...]
“A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.”
[...],
o que afastaria a argumentação do agravante quanto à sua inobservância,
não se trata aqui de execução provisória, fazendo-se desnecessária a discussão e consequente fundamentação
referente.

Trato continuativo, passou-se a analisar os alegados vícios ocorridos na triangularização da lide
suscitados pelo recorrente
, o que culminou no improvimento do recurso.

Nesse passo, entendo que a premissa adotada fora a indicada no presente recurso, não havendo que se rediscutir a matéria pela via dos aclaratórios, que se mostram hábeis a corrigir os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015.

M
ostra-se necessário ressaltar, por fim, ainda nesse sentido, que [...]
Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada
. [...] (EDcl no AgInt no AREsp 1738577/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2021, DJe 13/12/2021).

Diante das considerações,
conheço e nego provimento ao recurso interposto
.

É como Voto.

Desª. Conv. Marianne Júdice de Mattos

Relatora

EMENTA

EMB
A
RGOS DE DECLARAÇÃO NO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
3561-50
.
2020.8.08.00
00

EMBTE
:
MUNICÍPIO DE FUNDÃO

EMBDOS
:
LUIZ CAZOTTO MARTINELLI E SAYONARA SACCANI TELLES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEPÓSITO DE ASTREINTES. PREMISSA EQUIVOCADA. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
A
premissa adotada fora a indicada
pelo recorrente
, não havendo que se rediscutir a matéria pela via dos aclaratórios, que se mostram hábeis a corrigir os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015
.

II. As alegadas nulidades suscitadas no recurso, como proposições para afastar a determinação do juízo, foram analisadas e afastadas, não havendo omissão sanar.

I
II
. Patente o intuito da recorrente de rediscutir o desfecho alcançado pelo Relator, inviável o acolhimento do recurso, uma vez não ser a via adequada para impugnação meritória.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores d
a Quarta Câmara Cível
,
por unanimidade,

conhecer e
negar provimento a
o
recurso
,

nos termos do voto do
R
elator.

V
itória,
ES

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.